Tribunal: STF
Processo: AI 356735
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Sendo a tempestividade do recurso extraordinário pressuposto

de ordem pública de seu cabimento e, por isso, sendo necessário que
exista no traslado a peça (certidão de publicação do acórdão recorrido

extraordinariamente) que possibilite essa aferição, que compete a esta

Corte e que é indispensável para o provimento, ou não, do agravo de
instrumento, a exigência dessa existência é ínsita ao exame desse
cabimento, razão por que se aplica o mesmo princípio que inspirou a
súmula 288, independentemente de lei expressa nesse sentido.
         Agravo a que se nega provimento.